Tribunal: TJSP
Processo: 0008772-10.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Agravo de execução penal.
2-) Pleitos de progressão ao regime semiaberto e de concessão de livramento condicional. Decisão fundamentada que atende à exigência do artigo 93, IX, da CF. Requisito subjetivo não preenchido. Exame criminológico desfavorável. Agravante condenado pela prática de crimes de inquestionável gravidade (roubo circunstanciado e receptação) e que possui histórico

Ementa:
1-) Agravo de execução penal.
2-) Pleitos de progressão ao regime semiaberto e de concessão de livramento condicional. Decisão fundamentada que atende à exigência do artigo 93, IX, da CF. Requisito subjetivo não preenchido. Exame criminológico desfavorável. Agravante condenado pela prática de crimes de inquestionável gravidade (roubo circunstanciado e receptação) e que possui histórico carcerário conturbado, pois registra ato de indisciplina de natureza grave. Liberdade plena que deve ser alcançada gradativamente, com o fito de assimilar o processo de reeducação penal atinente a cada etapa da expiação. Vedação à progressão per saltum.
3-) Não provimento do recurso, com determinação.